Tribunal: TRF3
Processo: 5787520-56.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1207/1327)

5787520-56.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5787520-56.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: VICENTE BORTOLOCI FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO MANTENDO A IMPROCEDÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS NOCIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS. ARTS. 1.022 E 1.026 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo interno, mantendo a sentença que indeferiu o reconhecimento da natureza especial dos períodos de 03/09/1985 a 31/01/1990 e de 01/02/1990 a 12/03/2000 e a implantação do respectivo benefício previdenciário. O embargante alega omissão quanto ao exame da exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos em razão do labor prestado em clínica de repouso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegação de exposição a agentes biológicos nocivos decorrente do trabalho em estabelecimento de cuidados com idosos, apta a ensejar o reconhecimento da natureza especial dos períodos controvertidos.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão — matéria apreciada no acórdão embargado. O acórdão tratou com clareza da questão relativa à exposição a agentes biológicos nocivos, não havendo vício omissivo a ser sanado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adoção de tese diversa da acolhida na decisão embargada, sendo incabíveis quando o embargante simplesmente reputa o julgado incompatível com a prova dos autos ou com a jurisprudência que invoca.

PPP incompatível com a alegação de exposição a agentes biológicos. O Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP, dotado de presunção relativa de veracidade, descreve as atividades do segurado como auxiliar de esportes com funções de natureza recreativa e desportiva (caminhadas, hidroginástica, organização de eventos, vôlei, basquete, entre outros), essencialmente incompatíveis com a exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos equiparável à de profissionais da saúde em contato direto com pacientes em tratamento ou materiais potencialmente contaminados. A mera presença em estabelecimento de cuidados com idosos não autoriza a presunção automática de nocividade biológica. Não tendo o autor impugnado as funções descritas no PPP na via trabalhista adequada, o documento prevalece como retrato fidedigno das atividades efetivamente desempenhadas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados para rediscutir o mérito ou para buscar a adoção de tese diversa da acolhida no acórdão embargado, sob o pretexto de omissão inexistente. 2. A descrição, no PPP, de atividades de natureza recreativa e desportiva realizadas em clínica de repouso é incompatível com a presunção de exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, não bastando a mera inserção do segurado em estabelecimento de cuidados com idosos para o reconhecimento da especialidade do labor."

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, 1.022 e 1.026 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: —

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5787520-56.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: VICENTE BORTOLOCI FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA)

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de Acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo interno interposto por Vicente Bortoloci Ferreira, mantendo a sentença que indeferiu o reconhecimento da natureza especial dos períodos de 03/09/1985 a 31/01/1990 e de 01/02/1990 a 12/03/2000 e a implantação de benefício.

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão, alegando que as atividades por ele exercidas na Clínica de Repouso Santa Fé implicavam exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, o que justificaria o enquadramento como tempo especial, sustentando ainda que o labor em ambiente hospitalar ou similar é suficiente, por si só, para o reconhecimento da especialidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA)

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, o acórdão abordou com clareza a matéria cuja alegação de omissão é apontada.

Com efeito, embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP (ID 73284920 - Pág. 12) faça menção superficial a agentes biológicos, a própria descrição das atividades ali consignada afasta a habitualidade e a permanência da exposição a tais agentes.

De fato, é precisamente do PPP que se extrai quadro fático totalmente avesso à existência de condições nocivas caracterizadoras de labor especial.

As atividades descritas no documento revelam, em suas próprias palavras, que o segurado, no período em que trabalhou como Auxiliar de Esportes, "auxiliava o professor de educação física nas atividades com os internos, caminhadas, hidroginástica, organização de eventos, olimpíadas primavera, vôlei, basquete, ping-pong entre outros jogos" — atribuições de natureza recreativa e desportiva que, por sua própria essência, são incompatíveis com a presença habitual e permanente de agentes biológicos nocivos.

Os eventos citados são particularmente elucidativos: não se concebe que a coordenação de evento desportivos e, inclusive, festivos, de tal natureza — voltados ao lazer e à integração social dos internos — configure exposição a risco biológico equiparável àquele suportado por profissionais da área da saúde em contato direto com pacientes em tratamento, procedimentos médico-hospitalares ou materiais potencialmente contaminados.

As atividades descritas são, por sua própria natureza, indicativas de que os internos que delas participavam gozavam de condições físicas compatíveis com a prática regular de esportes coletivos, o que afasta a presunção de exposição habitual a doenças infectocontagiosas.

Como salientado no voto embargado: presumir que o contato humano decorrente das atividades do autor fosse ensejador de nocividade por exposição biológica, é o mesmo que estender tal conclusão a qualquer labor presencial, no qual seres humanos convivem no mesmo local de trabalho, viabilizando que todos possam se aposentar precocemente, afinal, todos potencialmente podem se infectar mutuamente por vírus e bactérias.

Tal conclusão tangente ao etarismo não pode prevalecer!!

Em absoluto, a mera internação da pessoa idosa em estabelecimento de cuidados específicos, não pode conduzir à automática ilação de que esta passa a ser um fator contaminante aos que dela promovem cuidados, equiparando-a a uma paciente hospitalar.

Ademais, caso o autor discordasse das funções descritas no PPP — documento preenchido pelo empregador e dotado de presunção relativa de veracidade —, competia-lhe impugná-las na via trabalhista adequada, mediante reclamatória em face do empregador responsável pela emissão. Não o tendo feito, o PPP prevalece como retrato fidedigno das atividades efetivamente desempenhadas.

Portanto, verifica-se que o embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada na decisão recorrida, buscando rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão inexistente, o que é inviável nesta via recursal.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO MANTENDO A IMPROCEDÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS NOCIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS. ARTS. 1.022 E 1.026 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo interno, mantendo a sentença que indeferiu o reconhecimento da natureza especial dos períodos de 03/09/1985 a 31/01/1990 e de 01/02/1990 a 12/03/2000 e a implantação do respectivo benefício previdenciário. O embargante alega omissão quanto ao exame da exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos em razão do labor prestado em clínica de repouso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a alegação de exposição a agentes biológicos nocivos decorrente do trabalho em estabelecimento de cuidados com idosos, apta a ensejar o reconhecimento da natureza especial dos períodos controvertidos.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão — matéria apreciada no acórdão embargado. O acórdão tratou com clareza da questão relativa à exposição a agentes biológicos nocivos, não havendo vício omissivo a ser sanado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adoção de tese diversa da acolhida na decisão embargada, sendo incabíveis quando o embargante simplesmente reputa o julgado incompatível com a prova dos autos ou com a jurisprudência que invoca.

PPP incompatível com a alegação de exposição a agentes biológicos. O Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP, dotado de presunção relativa de veracidade, descreve as atividades do segurado como auxiliar de esportes com funções de natureza recreativa e desportiva (caminhadas, hidroginástica, organização de eventos, vôlei, basquete, entre outros), essencialmente incompatíveis com a exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos equiparável à de profissionais da saúde em contato direto com pacientes em tratamento ou materiais potencialmente contaminados. A mera presença em estabelecimento de cuidados com idosos não autoriza a presunção automática de nocividade biológica. Não tendo o autor impugnado as funções descritas no PPP na via trabalhista adequada, o documento prevalece como retrato fidedigno das atividades efetivamente desempenhadas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados para rediscutir o mérito ou para buscar a adoção de tese diversa da acolhida no acórdão embargado, sob o pretexto de omissão inexistente. 2. A descrição, no PPP, de atividades de natureza recreativa e desportiva realizadas em clínica de repouso é incompatível com a presunção de exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, não bastando a mera inserção do segurado em estabelecimento de cuidados com idosos para o reconhecimento da especialidade do labor."

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, 1.022 e 1.026 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: —

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, consoante o artigo 260, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão